Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-37.2022.8.11.0033
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000808-37.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSENILDA LIMA DA SILVA - CPF: 909.056.601-53 (RECORRIDO), LAURO LUCIEN RODRIGUES TRINDADE - CPF: 881.995.092-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº:
1000808-37.2022.8.11.0033

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de São José do Rio Claro

Recorrente (s): BANCO BMG S.A.

Recorrido (s): ROSENILDA LIMA DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 26/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte Recorrida declarou na inicial que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por empréstimo consignado que não contratou. Até a distribuição da demanda a autora já havia sofrido descontos que somam R$ 946,57.

Não obstante o Recorrente tenha defendido a contratação, deixa o mesmo de se desincumbir do ônus que lhe competia, não juntando lastro probatório suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre os litigantes.

Alegou que a autora contratou um cartão de crédito consignado em 2015. Na própria defesa foi alegado que a autora nunca realizou qualquer saque com o referido cartão.

Em sede de recurso foi juntado um áudio onde demonstra que a autora aceitou o recebimento do cartão e foi lhe informado diversas vezes que não haviam taxas e que só haveria cobranças se o cartão fosse utilizado.

O que se observa nos autos é que em que pese a autora concordar com o envio do cartão, não foi comprovado a realização de compras ou saques. Nota-se que apenas em abril de 2021 a empresa iniciou os descontos em folha pois lançou um seguro prestamista na fatura, no valor de R$ 612,40. Advém desse seguro as cobranças discutidas.

No entanto, não há que se manter tal ilegalidade, tendo em vista que no áudio apresentado em nenhum momento há menção ao seguro, se tratando de cobrança indevida.

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo.

Portanto, escorreita a sentença que condenou a recorrente a SUSPENDER definitivamente as cobranças da conta/benefício da recorrida, bem como determinou a restituição das parcelas descontadas no benefício previdenciário do recorrido, referente ao empréstimo não solicitado, no montante de R$ 1.729,18 (mil setecentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), já em dobro, corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do efetivo desembolso, bem como fixou danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022